Tribunal: TJSP
Processo: 0037753-26.2010.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos declaratórios - Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Embargos da autora – Inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Embargos da corré 'Busch Imóveis' – Acolhimento - Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional para sanar erro material existente no V. Acórdão – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Embargos da autora rejeitados.

Ementa:
Embargos declaratórios - Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Embargos da autora – Inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Embargos da corré 'Busch Imóveis' – Acolhimento - Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional para sanar erro material existente no V. Acórdão – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Embargos da autora rejeitados.

Embargos da corré 'Busch Imóveis' acolhidos para conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0037753-26.2010.8.26.0071/50000, da Comarca de
Bauru, em que são embargantes ISABEL CRISTINA CARLOMAGNO e
IMOBILIÁRIA
BUSCH
IMOVEIS
LTDA,
são
embargados
CONDOMINIO RESIDENCIAL ANDORINHAS I, CLAUDIO JOSE
GARCIA, MICHELE LILIAN GARCIA, LUCIANA LAVADO PESTANA
DE MORAES e MARCELA PESTANA GUIMARÃES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos
da autora e acolheram os embargos da corré "Busch Imóveis" para conhecer
e julgar parcialmente procedente o recurso de apelação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.901
Embargos de Declaração no 0037753-26.2010.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargantes e Embargados: Isabel Cristina Carlomagno;
Imobiliária Busch Imóveis Ltda.
Embargados: Cláudio José Garcia e outros
t
EMENTA:
Embargos
declaratórios
-
Alegações
relacionadas à existência de omissão e contradição
Embargos da autora
Inocorrência das hipóteses
elencadas em lei Embargos da corré 'Busch Imóveis'
Acolhimento - Aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional para sanar erro material existente no V.
Acórdão

Recurso
de
apelação
conhecido
e
parcialmente provido.
Embargos da autora rejeitados.
Embargos da corré 'Busch Imóveis' acolhidos para
conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso
de apelação.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 960/965 que, por unanimidade de
votos, não conheceu do apelo da corré “Busch Imóveis” e negou
provimento ao interposto pela autora.
Pretende a empresa corré “Imobiliária Busch
Imóveis Ltda.”, em síntese, sejam os embargos recebidos e
acolhidos à argumentação de que o julgado foi omisso, haja vista
que não observado o disposto no art. 229, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Civil fls. 968/971.
A autora Isabel Cristina Carlomagno, por sua vez,
sustenta que o julgado foi contraditório, vez que reconheceu que
os fatos praticados pelos réus foram graves e, ainda assim,
considerou que a indenização a título de danos morais foi fixada
com bom senso e moderação fls. 973/976.
Sem manifestação dos embargados.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos pela autora
não guardam consistência jurídica, porque o V. Acórdão não
incorreu nas hipóteses por ela aventadas e elencadas no art. 1.022
do Código de Processo Civil, quais sejam, contradição e
omissão.
A pretensão, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação
pelo inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a
perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que o montante indenizatório pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
prejuízos morais (R$ 20.000,00) foi fixado com bom senso e
moderação, proporcionalidade ao grau de culpa, à gravidade da
ofensa, ao nível econômico dos lesantes, à realidade da vítima e
às particularidades do caso sub examine, evitando-se também que
os ofensores não mais venham a reiterar a conduta danosa.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
autora/embargante.
De outro lado, observo que o V. Acórdão incorreu
em erro material por ocasião da contagem do prazo para
interposição do recurso de apelação da corré “Imobiliária Busch
Imóveis Ltda.”, o qual deve ser contado em dobro, a teor do
disposto no art. 229, do Código de Processo Civil, impondo-se,
agora, o conhecimento do reclamo.
O apelo de fls. 925/932, dessa forma, deve ser
parcialmente provido.
Por primeiro, descabe falar em inépcia da inicial.
Isso porque o fato de a autora não ter realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pedido líquido a título de danos morais não acarretou prejuízo à
defesa, certo que o arbitramento da respectiva indenização cabe
ao julgador, independentemente do montante sugerido pela parte.
Ademais, quanto ao pedido de indenização por
danos materiais, em que pese à ausência de valor especificado,
restou delimitado o pedido às “despesas efetuadas com
transporte, hospedagem e alimentação na oportunidade em que
esteve nesta cidade de Bauru”, as quais se tornaram
quantificáveis por documentos apresentados antes da efetivação
da citação.
De outro lado, verifico que ocorreu julgamento
extra petita com relação ao pedido de indenização por danos
materiais, eis que o montante de R$ 2.500,00, pago pela autora a
título de despesas condominiais (fls. 156), não integrou o pedido
inicial, havendo que ser afastada a condenação ao pagamento de
tal quantia.
Quanto ao mérito, a vinculação da “Imobiliária
Busch Imóveis Ltda.” ao negócio de compra e venda do bem
imóvel restou bem demonstrada nos autos.
Conforme bem destacado pelo digno Juízo da
causa, resta “comprovado nos autos, mormente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
documentos de fls. 94/96, 106/108, 109, 114, 120/122, 134/136
e 137, que o réu Marcelo agia como corretor credenciado da
referida imobiliária, obtendo clientes com o prestígio do nome
de tal pessoa jurídica, com aquiescência desta”.
Tal conclusão é corroborada pela prova oral
produzida, que foi uníssona no sentido de que o negócio de
compra e venda do bem imóvel da autora se desenvolveu com a
participação
da
imobiliária
apelante,
a
qual
responde
objetivamente pelos danos causados à autora, mormente diante
da relação de consumo estabelecida.
Conforme já constou no V. Acórdão de fls.
960/965, a autora foi vítima de fraude praticada pelo corretor de
imóveis e pela imobiliária que, utilizando-se de falsa assinatura,
venderam seu bem imóvel a outrem.
Tais fatos são graves e, por certo, provocaram
abalo psicológico à autora, eis que traída pelas pessoas a quem
confiou a venda ou locação de seu bem.
Os prejuízos morais são ínsitos aos fatos e o
montante indenizatório pelos prejuízos morais foi fixado com
bom senso e moderação, havendo que ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Face o exposto, rejeito os embargos de declaração
opostos pela autora e acolho os da corré “Imobiliária Busch
Imóveis Ltda.” para conhecer do recurso de apelação interposto
às fls. 925/932 e a ele conferir parcial provimento para afastar a
condenação ao pagamento do valor de R$ 2.500,00, vez que tal
montante não integrou o pedido inicial, sem modificação da
distribuição da sucumbência.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica